Tribunal: TJMT
Processo: 1000695-21.2023.8.11.0010
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000695-21.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS SOUZA SANTOS - CPF: 052.436.191-67 (APELANTE), DONIZETE FERREIRA DA COSTA - CPF: 537.399.901-63 (ASSISTENTE), RAFAEL ALEXANDRE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 038.268.531-80 (ASSISTENTE), MARIELI REIS FITA - CPF: 061.390.921-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000695-21.2023.8.11.0010

APELANTE: LUCAS SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – DELITO DO ART. 129, § 13o, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS – INICIATIVA DAS AGRESSÕES NÃO DEMONSTRADA – AGRESSÕES RECÍPROCAS – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A palavra da vítima assume especial relevância probatória na apuração de delitos praticados em ambiente doméstico e familiar. Contudo, para que tenha força para embasar um decreto condenatório, é crucial que, além de ser firme e coerente, esteja respaldada por outros elementos probatórios.

Na hipótese de lesões corporais recíprocas, em que os contendores alegam legítima defesa sem que se consiga comprovar a dinâmica fática - suscitando dúvidas, portanto, quanto à incidência da referida causa excludente de ilicitude -, a absolvição é medida que se impõe.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000695-21.2023.8.11.0010

APELANTE: LUCAS SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS SOUZA SANTOS
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT,
que,

julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13o do Código Penal
(cf. Id. n.o 190576909).

Em síntese, a defesa sustenta que “
o único elemento de prova apresentado nos autos capaz de subsidiar uma condenação é o depoimento da suposta vítima
”.

À vista disso, pleiteia a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (cf. Id. n.o 190576913).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 190576915).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 199237679).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000695-21.2023.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou LUCAS SOUZA SANTOS como incurso nas disposições do art. 129, § 13o, e art. 147-A, na forma do art. 69, todos do Código Penal, c/c o art. 5o, II e III, da Lei no 11.340/06, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 190576878):

“[...] FATO 1 - LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13o DO CÓDIGO PENAL C/C LEI 11.340/06)

No dia 02 de março de 2023, por volta de 23h45min, em uma residência na Avenida Piracicaba, no 49, Bairro Santa Luzia, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, o denunciado LUCAS SOUZA SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se das relações domésticas contra a mulher, ofendeu a integridade física da sua ex-esposa Marieli Reis Fita por razões da condição do sexo feminino, causando-lhe lesões conforme laudo pericial nos autos ID. 112519290.

FATO 2 – PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL C/C LEI 11340/06)

No mesmo contexto acima mencionado, o denunciado LUCAS SOUZA SANTOS, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, perseguiu reiteradamente ameaçando a integridade de física ou psicológica, perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, da vítima Marieli Reis Fita, sua ex-companheira.

Narrativa dos fatos

Segundo restou apurado, a vítima e o denunciado tiveram um relacionamento por aproximadamente 06 anos, o qual se encerrou pelas agressões e perturbações por parte deste.

Para evitar a proximidade do denunciado, a vítima foi morar em outro município, mas retornou a Jaciara por conta da relação com a família do mesmo, sendo que, desde a sua volta, ele passou a persegui-la, na tentativa de reatarem o namoro, mandando mensagens frequentemente, proferindo ofensas e ameaças de morte.

Na data mencionada, a vítima estava em uma lanchonete, quando enviou uma mensagem para a madrasta do denunciado para avisar que iria buscar sua filha, momento em que começou a receber inúmeras ligações do mesmo, e, ao atender, este passou a gritar, dizendo: “atende a desgraça do telefone sua vagabunda irresponsável”.

Ato contínuo, ao desligar o telefone, a ofendida buscou sua filha na casa da madrasta do denunciado e chegando lá, ele estava ingerindo cerveja, e após discussão de somenos importância, deu uma cabeçada na vítima, agarrou seu pescoço e então passou a dar socos em seus braços, cabeça e costas, além de arranhar suas costas e puxar seus cabelos [...]”.

Ouvidos na delegacia, DONIZETE FERREIRA DA COSTA e RAFAEL ALEXANDRE ALMEIDA OLIVEIRA, ambos policiais militares, relataram (cf. Id. n.o 190576848 - 190576849):

“[...] QUE fomos solicitados pela central de emergência para atender uma ocorrência de agressão contra mulher na av. Piracicaba, No 55, bairro Santa Luzia. A vítima se encontrava no bairro Florais do Planalto. Em conversa com a vítima, nos relatou que nesta data teria ido até a residência dos pais do suspeito para pegar sua filha menor de três anos, porque são separados há dois anos, no momento em que aproximou para pegar sua filha,
foi agredida com enforcamento no pescoço, empurrão em seguida foi agredida com socos na região das costa e pescoço, e puxões de cabelo.
Após agressão sofrida foi para sua residência onde ligou para a central de emergência da Polícia Militar. Após ouvir a queixa da vítima, deslocamos até o endereço dos pais do suspeito, onde foi localizado e convidado para comparecer nesta unidade da Polícia Civil para confecção BO, em seguida compareceu com seus pais e após ser confeccionado o BO
foi apresentado ao plantonista com uma lesão no maxilar inferior, e tórax, segundo o suspeito provocado pela vítima, que também foi confirmado pela vítima no momento que estava sendo agredida para escapar da agressão provocou as lesões aparente no suspeito
. OBS: no momento que a GU estava conversando com o suspeito e os pais, ameaçava dizendo que se ela voltasse em sua residência iria matá-la, aí sim ele iria ser preso de verdade [...]”.

Na mesma oportunidade, a vítima, MARIELI REIS FITA, declarou (cf. Id. n.o 190576852):

“[...] A declarante relata que teve um relacionamento com LUCAS SOUZA SANTOS por aproximadamente 06 anos. Que tiveram uma filha ALLANA GABRIELE FITA SANTOS, 03 anos. Que há 02 anos estão separados. Que separaram por motivos de agressão e perturbação por parte da família do LUCAS. Que a família do suspeito fazia ofensas dizendo que a declarante é PORCA e PREGUIÇOSA, diziam também que a declarante queria afastar o suspeito dos pais e era causadora de intrigas na família. Que devido a pressão psicológica a declarante tentou suicídio cortando os pulsos. Que já fez Medida Protetiva e chegou a mudar para Rondonópolis para ter sossego. Que a declarante retornou para Jaciara e o suspeito voltou a insistir para reatarem. Que a declarante não quer voltar a conviver com Lucas por amor a si e sua filha. Que Lucas manda mensagem frequentemente com ofensas e já ameaçou de morte. A declarante relata que estava em uma lanchonete e mandou mensagem para MARINEZ (madrasta do Lucas) para avisar que iria buscar a filha ALLANA. Que LUCAS teria ligado diversas vezes e a declarante não atendeu porque estava comendo. Que após finalizar o lanche teria atendido a ligação de LUCAS. Que o suspeito passou a gritar dizendo: ATENDE A DESGRAÇA DO TELEFONE SUA VAGABUNDA IRRESPONSÁVEL. Que a declarante encerrou a chamada telefônica e foi buscar a filha. Que a declarante chegou na casa da MARINEZ e o suspeito estava no local ingerindo cerveja. Que a declarante questionou porque o suspeito ficou gritando no telefone. Que LUCAS estava alterado e gritava: QUANDO EU LIGAR ATENDE A PORRA DESSE CELULAR SUA IRRESPONSAVEL.
Que LUCAS arrodeou a mesa e deu-lhe uma cabeçada. Que entraram em luta corporal e o suspeito agarrou seu pescoço. Que a declarante empurrou o suspeito que passou a dar socos em seus braços, cabeça e costas. Que o suspeito arranhou suas costas e puxou seus cabelos
. Que a declarante foi para sua residência com a filha. Que recebeu a ligação da MARINEZ dizendo que iria procurar a delegacia porque LUCAS ficou com um corte no queixo devido a luta corporal. Que a declarante ligou para o 190 e a viatura se deslocou até seu endereço e depois foi encaminhada para delegacia. A declarante relata que a madrasta de LUCAS pediu para vítima não deixar ALLANA com o pai. Que LUCAS não cuida da filha, bate na filha e deixa a filha na casa dos seus pais para sair. Que LUCAS ajuda nas despesas da ALLANA com R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) mensais. Que a declarante irá procurar a defensoria para regularizar as visitas e pensão para sua filha [...]”.

LUCAS SOUZA SANTOS, por sua vez, quando interrogado pela autoridade policial, optou por exercer seu direito de permanecer em silêncio e não responder às perguntas formuladas (cf. Id. n.o 190576854).

Durante a instrução processual, o Juízo colheu os depoimentos da vítima, MARIELI REIS FITA, e dos policiais militares, DONIZETE FERREIRA DA COSTA e RAFAEL ALEXANDRE ALMEIDA OLIVEIRA, procedendo, ao final, o interrogatório do acusado, LUCAS SOUZA SANTOS.

Na ocasião, MARIELI REIS FITA relatou:

“[...]
Ministério Público:
Aconteceu isso mesmo? Conta o que aconteceu!

Marieli:
Sim, aconteceu! Deixava a neném com ele, ele usava a minha filha para me ameaçar, essas coisas, tipo, tinha que buscar na hora que ele queria, no momento que ele queria, eu era obrigada a atender o celular na hora que ele ligasse.

Ministério Público:
Ele bateu na senhora?

Marieli:
Sim.

Ministério Público:
A senhora ficou machucada nesse dia?

Marieli:
Fiquei, fiquei com roxo, com hematoma, só!

Ministério Público:
Onde foi?

Marieli:
Acho que nas costas e no braço.

Ministério Público:
Com relação a essa perseguição, ele reiteradamente ameaçava a senhora? Como que isso se configurou?

Marieli:
Por causa que ele insistia muito em reatar o relacionamento, e eu não queria mais. Ele insistia muito, e eu não concordava com nada que ele falava, que ele tentava entrar em acordo, em questão eu e ele. Aí ele acabava usando a nossa filha.

Ministério Público:
Ele falava o que? Ele ameaçava tirar a criança da senhora, é?

Marieli:
Ameaçava tirar ela, ameaçava não pegar mais, ameaçava sumir e não fazer mais parte da vida dela.

Ministério Público:
Se a senhora não voltasse com ele, ele falava isso?

Marieli:
Não, ele falava que eu era muito teimosa, que o melhor para mim era voltar com ele, e eu discordava, eu pegava e discordava, questionava ele, e ele não concordava com o que eu falava para ele, me chamava de criança.

Ministério Público:
A senhora não está junto com ele, né?

Marieli:
Não! Desde quando eu larguei, nunca mais voltei!

[...]

Juiz:
Ele fazia isso várias vezes?

Marieli:
Sim.

Juiz:
Muitas vezes?

Marieli:
Frequentemente.

Juiz:
Ele fazia isso direto, assim, frequentemente? Durante quanto tempo ele fez isso, essa perseguição?

Marieli:
A gente vem brigando desde quando eu decidi separar dele, ele já chorou na minha frente.

Juiz:
Mas brigaram o que, um ano, seis meses?

Marieli:
Que a gente está separado?

Juiz:
Não, que foram nessas brigas, nessas ameaças constantes.

Marieli:
Acho que já tem uns três anos, já!

Juiz:
E ele ainda faz isso até hoje?

Marieli:
Hoje não mais, por causa das medidas protetivas que eu tive que fazer pela segunda vez [...]”.

Quando questionado, RAFAEL ALEXANDRE ALMEIDA OLIVEIRA respondeu:

“[...]
Ministério Público:
O senhor sabe a respeito disso aí?

Rafael:
É, no dia do ocorrido nós somos solicitados pela Marieli, e ela disse que teria sido agredida pelo seu ex-convivente no horário que foi buscar o filho, a filha ou o filho, eu não me recordo certinho. Quando foi buscar ele lá na casa dos pais dele, ele teria agredido ela.

Ministério Público
: O senhor chegou a ver ela lesionada?

Rafael:

Ela falou que estava com dores, a lesão eu não me recordo se tinha. Ele estava lesionado!

Ministério Público:
Ele estava machucado?

Rafael:
Isso!

Ministério Público:
Sobre essa questão de ele ficar perseguindo ela, o senhor sabe alguma coisa a respeito?

Rafael:
Não, não tenho conhecimento! Eu conheço os dois só desse fato [...]”.

DONIZETE FERREIRA DA COSTA, por seu turno, disse:

“[...]
Ministério Público:
O senhor sabe a respeito disso aí? O senhor lembra desse ocorrido?

Donizete:
A gente estava de plantão, quando a gente foi acionado pela central de emergência 190, no bairro Santa Luzia havia uma vítima, essa mulher, que teria sido agredida pelo seu ex-marido. Nós deslocamos até a residência dela, e em conversa com a vítima, ela nos relatou que foi até a residência dos pais do agressor, eles já eram separados um período de dois anos, e a filha se encontrava na casa dos avós com o pai, e ao aproximar da residência, ela relatou que foi agredida com empurrões, enforcamento, socos na região das costas, pescoço, e puxões de cabelo. A partir dessa informação da vítima, a gente deslocou até a residência do agressor, e chegando lá nós conseguimos localizar ele, nós conversamos com os pais e convidamos para que eles nos acompanhassem até a delegacia, e assim foi feito. Eles acompanharam, fizemos a confecção do B.O., e no momento que nós estávamos confeccionando o B.O. na delegacia, ele ameaçava a vítima dizendo que se ela retornasse à residência, ele iria matá-la, e assim ele seria preso de verdade.

Ministério Público:
O senhor viu se ela estava machucada, e ela apresentava hematoma, lesão?

Donizete:
Ela tinha uma na região do pescoço, nas costas, e reclamava de dor no couro cabeludo, devido aos puxões de cabelo.

Ministério Público:
O senhor soube se ela ou mais alguém disse que ele perseguia ela demais, mandava mensagens direto, volta comigo, eu vou te ameaçar se você não voltar comigo, vou matar, vou pegar a criança de você, alguma coisa nesse sentido?

Donizete:
Sinceramente, doutor, eu não me recordo se ela comentou, eu não me recordo!

Ministério Público:
Ela chegou a falar se ele vivia atrás dela para eles reatarem o relacionamento?

Donizete:
Não me recordo!

[...]

Juiz:
Ela chegou a falar que isso era rotineiro, ou que ele fez só uma vez?

Donizete:
Doutor, eu não me recordo se ela comentou dessa forma, eu só lembro do fato em si [...]”.

Interrogado em juízo, LUCAS SOUZA SANTOS reconheceu ter proferido ameaças contra a ofendida quando estavam na delegacia, contudo,
negou categoricamente tê-la agredido
. Vejamos:

“[...]
Juiz:
Eu queria saber, já que o senhor vai falar, se esses fatos são verdadeiros.

Lucas:
Da parte da ameaça na frente da polícia, sim, já dos fatos que ela contou, é mentira! Eu nunca persegui ela, muito pelo contrário, eu morava perto do Fórum de Jaciara, e sempre ela vinha atrás de mim, atrás, querendo encrenca, caçando encrenca. Estava ruim da minha carona de serviço eu ficar morando perto do Fórum, desci para próximo da avenida Piracicaba, nas kitnets. Ela veio e residiu em uma casa ao lado, já para começar as complicações mais ainda para o meu lado.

Juiz:
Então, o senhor não ameaçava ela constantemente de matar, que ia fazer?

Lucas:
Não!

Juiz:
Não bateu nela também, não?

Lucas:
Graças a Deus, não! Eu nunca trisquei o dedo em uma mulher. Isso aí eu tenho provas, e se eu conseguisse levar as minhas provas até o juiz, Graças a Deus, eu teria a minha absolvição dessas coisas.

Juiz:
Bom, você teve a chance, né? Era só ter falado para a Defensoria e apresentado as suas provas, que o senhor diz. O senhor não foi cerceado em momento algum da sua defesa, até porque o senhor foi citado, tinha a Defensoria aí. Por que que o senhor não levou as provas na Defensoria? Só não levou por que não quis! Não adiante, hoje chegar na audiência sem prova nenhuma e ficar falando que não levou. O senhor teve essa chance, porque o senhor foi citado, tomou ciência da denúncia, foi lida pelo oficial de justiça, o senhor ficou ciente, procurou a Defensoria para apresentar resposta à acusação, e essas provas que o senhor está falando, não tem nada, porque o senhor não arrolou nenhuma testemunha. O senhor não bateu nela no dia e não ficou ameaçando?

Lucas:
Não, ameacei na frente da polícia, lá, só! A única vez!

Juiz:
O que que o senhor falou?

Lucas:
Eu falei que eu ia matar ela se fosse preso.

Juiz:
Se o senhor nunca ameaçou, não perseguia ela, por que que ela tinha duas medidas protetivas contra o senhor?

Lucas:
Uma foi porque eu pedi o DNA da minha filha, aí como ela não queria deixar mais eu ver a minha filha, ela pediu a medida protetiva. Essa foi a primeira vez. Já a segunda foi porque eu estava correndo atrás para poder ver a minha filha novamente. Só isso [...]”.

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenando o recorrente à pena de 01 (um) ano de reclusão pela prática do delito de lesão corporal “
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
”.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a absolvição do acusado, “
tendo em vista a insuficiência probatória quanto à materialidade delitiva
”.

O pleito comporta provimento.

Na delegacia, a vítima declarou ter mantido um relacionamento com LUCAS SOUZA SANTOS por cerca de seis anos, durante os quais tiveram uma filha chamada ALLANA GABRIELE FITA SANTOS.

Informou que estavam separados há dois anos devido a incidentes de agressão e conflitos provenientes da família de seu ex-companheiro, que proferia insultos contra ela, insinuando que ela estava tentando separá-lo da família e provocando discórdia entre eles.

Buscando amparo, solicitou medidas protetivas de urgência e se mudou para a cidade de Rondonópolis. No entanto, após retornar a Jaciara, seu ex-companheiro continuou a enviar mensagens ameaçadoras e ofensivas.

Narrou que na data dos fatos se dirigiu à residência da família do acusado para buscar sua filha, e lá chegando iniciou-se uma intensa discussão, no decorrer da qual o acusado, visivelmente embriagado, desferiu-lhe uma cabeçada.

Em resposta, ela o empurrou, desencadeando uma luta corporal na qual seu ex-companheiro a agarrou pelo pescoço e a agrediu com socos nos braços, cabeça e costas, além de arranhões e puxões de cabelo.

Após o confronto, retornou à sua residência e, pouco depois, recebeu uma ligação da madrasta do recorrente informando que ia acionar a polícia devido aos ferimentos que ela havia causado no rapaz.

Visando se resguardar, decidiu discar para a emergência policial e relatar a sua versão dos fatos às autoridades.

Os policiais militares envolvidos na ocorrência restringiram-se a relatar o que ouviram da vítima, e, tal como o laudo pericial (cf. Id. n.o 190576869), que constatou somente um “
edema na base do segundo quirodáctilo da mão direita e edema e equimose avermelhada na região escapular direita
”,
não confirmaram a existência de lesões corporais plenamente condizentes com a narrativa apresentada por ela
.

Em juízo, os questionamentos dirigidos à vítima focaram quase que exclusivamente nas perseguições que ela supostamente sofria. Quanto às agressões, ela apenas confirmou que teve as costas e os braços lesionados,
não fornecendo qualquer detalhe acerca da dinâmica dos fatos - até porque sequer foi indagada a respeito
.

Igualmente,
os depoimentos judiciais dos policiais militares nada contribuíram para esclarecer o modo como os eventos se desenrolaram.

Não obstante, no que se refere às consequências do entrevero, RAFAEL ALEXANDRE ALMEIDA OLIVEIRA alegou não recordar das lesões experimentadas pela vítima, enquanto o acusado, esse sim, ostentava ferimentos visíveis.

É inegável que a palavra da vítima assume especial relevância probatória na apuração de delitos praticados em ambiente doméstico e familiar. Contudo, para que tenha força para embasar um decreto condenatório, é crucial que,
além de ser firme e coerente,

esteja respaldada por outros elementos probatórios
.

No presente caso, conforme observado, o depoimento judicial da ofendida sequer foi capaz de corroborar as imputações descritas na denúncia,
não oferecendo qualquer informação acerca da conduta supostamente praticada pelo acusado, nem mesmo sobre as circunstâncias em que os fatos ocorreram
.

De mais a mais, além da carência de provas, é relevante destacar que as declarações extrajudiciais da vítima - frise-se, única oportunidade em que a dinâmica fática foi abordada nestes autos - sugerem que as agressões foram mútuas, ao mencionar que o casal entrou em uma luta corporal.

Na hipótese de agressões recíprocas, em que os contendores alegam legítima defesa
sem que se consiga comprovar a dinâmica fática
- suscitando dúvidas, portanto, quanto à incidência da referida causa excludente de ilicitude -,
a absolvição é medida que se impõe
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM AMBAS AS INFRAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO ACERVO DE PROVAS – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA REAL DINÂMICA DOS FATOS – AGRESSÕES RECÍPROCAS – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional –, milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo” (N.U 1000352-09.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA– RECURSO MINISTERIAL –– PLEITO DE CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – VIOLÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, embora existam indícios de materialidade delitiva, tal cenário não se verifica em relação à autoria dos delitos e ao elemento subjetivo dos tipos de lesão corporal e vias de fato no âmbito doméstico, visto que as provas produzidas em juízo não foram aptas a confirmar os indícios constatados na fase extraprocessual, notadamente diante da ausência de elementos que possam corroborar a versão acusatória e, principalmente, a intenção do réu em atingir as vítimas, dado o contexto de discussão e agressões recíprocas. Logo, a sentença absolutória deve ser preservada, em observância ao aforismo in dubio pro reo. Recurso ministerial desprovido”.
(N.U 1000552-48.2021.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023).

Assim, diante da ausência de elementos que garantam o grau de certeza necessário quanto à prática do crime descrito no art. 129, § 13o, do Código Penal, alternativa não resta senão a
absolvição do acusado
, fundamentada no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em conformidade com o princípio
in dubio pro reo
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para absolver
LUCAS SOUZA SANTOS
da prática do delito tipificado no

art. 129, § 13o, do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024